Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APORTE DO VALOR EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Em harmonia com essa regra, o art. 945 do mesmo diploma legal dispõe que, diante de um evento danoso, a participação da vítima deve ser observada para o cálculo de eventual indenização. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua culpa.
2. O empréstimo consignado junto à instituição financeira, realizado livremente no intuito de viabilizar recursos para o contrato. Não há prova de vício de vontade ou que o apelante não pretendia contratar o financiamento. O apelante, portanto, por conta e risco fez um contrato de mútuo e transferiu os valores obtidos à empresa apelada.
3. Em que pese o prejuízo maior do que o valor do empréstimo transferido, porque nos financiamentos contraídos ao banco se incluem juros e taxas, não há falar em ressarcimento destes consectários, visto que incluídos na esfera de responsabilidade do próprio apelante. O descuido do recorrente contribuiu para a fraude ao realizar transferência de valor oriundo de empréstimo realizado regularmente com vistas a uma lucratividade fácil, alta e em valores incompatíveis com os comumente realizados no mercado, ou seja, descolados da realidade.
4. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a inadimplemento do resultado do contrato sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
5. Apelação conhecida e não provida.